Tribunal: TJSP
Processo: 2333531-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO RATEIO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO RATEIO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REVOGAÇÃO DA REFERIDA RESPONSABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que impôs ao Município réu a responsabilidade pelo custeio de metade dos honorários periciais, para a produção de prova pericial técnica, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) saneamento do processo; b) determinação, tendente à produção de prova pericial técnica, requerida, exclusivamente, pela parte autora; c) imposição à parte ré da responsabilidade pelo pagamento de metade dos respectivos honorários periciais; d) determinação, para o custeio da metade remanescente dos honorários periciais, atribuída à parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, ao Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo; e) nomeação de Perito Judicial e determinação para a intimação e a estimativa do valor dos honorários periciais. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido.